Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714056-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por B. L. P. D. S. (REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CRISTINA GOMES PIMENTA DE OLIVEIRA) contra ato do SECRETÁRIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é determinar que o Distrito Federal forneça cadeira de rodas, conforme especificação do NAOPME/SES, vez que o impetrante é portador de paralisia cerebral tipo discinético. Em Decisão de ID 27246141, foi indeferida a liminar postulada. A parte Impetrante, B. L. P. D. S., juntou aos autos Petição (reconsideração com relatório médico) de ID 27649919, requerendo a concessão da liminar, garantindo-se a observância e respeito aos seus direitos constitucionais. Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, salietando-se que o referido pedido não possui o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. À Secretaria para que certifique o decurso do prazo da Decisão de ID 27246141. Cumpra-se a parte final da Decisão de ID 27246141, com a remessa dos autos ao Distrito Federal e ao Ministério Público. Publica-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2021 17:47:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador